Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704323-09.2022.8.07.0020 RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDA: LÍGIA SAKAGUCHI DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. TÉRMINO DO PRAZO DE MANUTENÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. LEI N. 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de designação de audiência de conciliação não é, isoladamente, suficiente para a desconstituição da sentença, sobretudo se não comprovado prejuízo pela parte requerente. Na hipótese, o suposto prejuízo da parte apelante decorreu de sua própria inércia em, após devidamente citada, deixar de apresentar a contestação no prazo estipulado pelo Código de Processo Civil, razão pela qual foi decretada a sua revelia. 2. O art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.656/98, prevê a possibilidade de manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, assim como do grupo familiar, no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades. 3. Comprovado que a beneficiária do plano de saúde se encontra acometida por doença grave e necessita de tratamento essencial para a preservação e melhora de sua saúde, patente a necessidade de prorrogação do prazo de manutenção do contrato de plano de saúde firmado pelas partes para além do prazo previsto no art. 30, da Lei n. 9.656/98, como forma de atender à função social do contrato e o direito fundamental constitucional de proteção à saúde. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa ao direito à saúde, ao devido processo legal e à motivação das decisões judiciais; b) artigo 334 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ausência de designação de audiência de conciliação sem manifestação contrária das partes teria ensejado nulidade do processo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 4o, incisos I, II, III, V, XXIII e XXXVI, da Lei 9.961/2000, e 30 da Lei 9.656/1998, porquanto entende que a recorrida não possui direito à portabilidade de carências, na medida em que não preenche os requisitos exigidos para tanto, porquanto o seu plano antigo ainda se encontra ativo; e d) artigo 97 da CF, por infringência à cláusula de reserva de plenário, ao ter sido afastada a incidência do artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, sem declaração válida de inconstitucionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação aos artigos 4o, incisos I, II, III, V, XXIII e XXXVI, da Lei 9.961/2000, e 30 da Lei 9.656/1998, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.842.751/RS, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 1.082, concluiu que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso LV, 93, inciso IX, 97 e 196, todos da CF, pois “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 334 do CPC, uma vez que a turma julgadora assentou: “Inicialmente, pugna a apelante pela nulidade da sentença, por falta de designação de audiência de conciliação, sem justificativa do Juízo, pretendendo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. No caso, na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a citação da parte ré, foi explicitado pelo juízo o motivo pelo qual deixou de designar a audiência de conciliação (ID 38238050, p. 2), in verbis: Deixo de designar a audiência de conciliação (...), uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática (...). Na hipótese, o suposto prejuízo da parte apelante decorreu da sua própria inércia e, após devidamente citada, deixou de apresentar a contestação no prazo estipulado pelo Código de Processo Civil (...). No caso, restando comprovado que o mandado de citação foi devidamente cumprido, tendo sido juntado aos autos em 2/4/2022 (ID 38238055) e findo o prazo para o oferecimento da contestação em 28/4/2022, sem manifestação da ré, ora apelante, o pedido formulado de mitigação dos efeitos da revelia, em razão da ausência de audiência de conciliação, deve ser rejeitado” (ID 43359431). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027